Tribunal: CARF
Processo: 13706.003910/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003910/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.943 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JUIL PEREIRA DE MELLO DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003910/2008-12
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003910/2008-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 15.514,54, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.204,80, por falta
de indicação dos beneficiários dos serviços prestados, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 18.306,32 (fls. 10/14).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/6),
trazendo os documentos comprobatórios das despesas realizadas, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em sede de revisão do lançamento (fls. 54/57), foram restabelecidas parcialmente
as deduções declaradas, culminando com a redução do imposto suplementar para R$ 7.766,80.
Regularmente intimada do despacho decisório proferido, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, trazendo aos autos os documentos comprobatórios
das despesas remanescentes (fls. 64/92).
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 99/102), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação, para restabelecer as despesas médicas, no valor de R$
22.607,80, ajustando o imposto suplementar para R$ 1.549,62, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes. Por decorrência,
cabe ao contribuinte apresentar recibos com a identificação do paciente beneficiário do
tratamento.
Cientificada da decisão, em 09/09/2013 (fls. 103/104), a contribuinte, em
30/09/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 107/110), trazendo aos autos declaração e recibos
emitidos pelo cirurgião-dentista Marcelo Saladini Vieira, comprovando tanto a realização das
despesas remanescentes, no valor de R$ 5.635,00, as quais foram realizadas em benefício da
própria contribuinte, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal em litígio.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 111/131.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003910/2008-12

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve
parcialmente o lançamento em litígio, em relação às despesas pagas ao profissional Marcelo
Saladini Vieira, no valor de R$ 5.635,00, por falta de indicação do paciente e/ou beneficiário
dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declaração e recibos emitido pelo profissional, atestando a realização dos serviços
e os valores efetivamente recebidos (fls. 111/124).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pelo cirurgião-dentista Marcelo Saladini Vieira (fls.
111/113), aliado aos recibos por ele fornecidos (fls. 114/124), apontam e comprovam em
complemento aos recibos já apresentados, comprovados e deferidos, a ocorrência dos
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003910/2008-12

tratamentos odontológicos remanescentes realizados pela Recorrente, bem como a quitação dos
aludidos serviços no decorrer do ano-calendário de 2006, além de conterem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado no que tange à indicação do beneficiário dos tratamentos, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 5.635,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital